Tribunal: TJSP
Processo: 1014677-04.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviço educacional. Decisão de parcial procedência.
Ausência de comprovação de que os serviços cobrados foram colocados efetivamente à disposição do aluno, sendo irrelevante, portanto, sua frequência às aulas no período. Descabimento da cobrança. Decisão reformada.
Recurso provido.